Tribunal: TJMT
Processo: 1023674-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023674-70.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SILVANO ARCOSTA DE VASCONCELOS - CPF: 979.151.301-53 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIRA CRISTINA DE ASSIS - CPF: 703.683.551-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Estupro de vulnerável. Sentença condenatória. Decreto de prisão preventiva. Aplicação da lei penal. Fato ocorrido há 11 (onze) anos. Condições subjetivas favoráveis. Cautelares alternativas adequadas. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, na sentença condenatória, para aplicação da lei penal, em razão do cometimento, em tese, de estupro de vulnerável, visando a outorga do direito de recorrer em liberdade com aplicação de medidas alternativas.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) ausência de fundamentação idônea da decisão em pressupostos da prisão preventiva; (2) particularidades e condições subjetivas favoráveis do paciente autorizam a substituição da medida constritiva; (3) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva do paciente para a aplicação da lei penal não se justifica porque possui condições subjetivas favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, endereço certo atualizado e ocupação lícita, além de ter permanecido em liberdade por 11 (onze) anos após o fato [ocorrido no ano de 2013], sem incorrer em nova prática delitiva.

A inexistência de qualquer “fato novo ou contemporâneo” para a aplicação de medida excepcional, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A existência de predicados pessoais favoráveis [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita], o fato de o paciente permanecer em liberdade por 11 (onze) anos, bem como a excepcionalidade da segregação, justifica-se a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, entre as quais o monitoramento eletrônico.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LVII, e 93, IX; CP, art. 217-A; CPP, art. 312 e art. 319, IV e IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.6.2015; TJMT, HC nº 1015280-16.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 22.9.2020; TJMT, HC nº 72436/2013, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 6.8.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1023674-70.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
ARAPUTANGA

IMPETRANTE(S): CLEIDE REGINA RIBEIRO NASCIMENTO – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE(S): SILVANO ARCOSTA DE VASCONCELOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

SILVANO ARCOSTA DE VASCONCELOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da
ação penal
(PJe nº

0000578-12.2013.8.11.0038, Código nº 53240), que o condenou por estupro de vulnerável (CP, art. 217-A) a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e decretou a sua prisão preventiva para a aplicação da lei penal (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente
“se mudou para uma residência em frente a residência anterior”
e
“continuou residindo e trabalhando na comarca de Araputanga/MT [...] em momento algum manifestou interesse em fugir”
, bem como é primário, com bons antecedentes; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para outorgar ao paciente o direito de recorrer em liberdade com aplicação de medidas alternativas. Subsidiariamente, o
“recambiamento para a Cadeia Pública de Araputanga/MT, local próximo a seus familiares”
(ID 235104175), com documentos (IDs 235104177 a 235104184).

O pedido liminar foi indeferido (ID 236404163).

O Juízo singular prestou informações (ID 237560194).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. Requer a revogação da custódia com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Subsidiariamente, pugna pelo recambiamento do paciente para a Cadeia Pública de Araputanga/MT, local próximo a seus familiares - Impertinência - Fuga do distrito da culpa - Ausência de comprovação de endereço - Talão de energia elétrica em nome de terceira pessoa com quem não se demonstrou vínculo - Decisão constritiva suficientemente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal - Pedido de recambiamento - Inviabilidade - Inexistência de direito subjetivo do sentenciado à transferência para estabelecimento penal de sua preferência - Ausência de informações acerca da existência de vagas na unidade prisional para a qual pleiteia ser transferido - Julgados TJGO e TJMT - O parecer recomenda a denegação da ordem.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 237954673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O delito ocorreu em março de 2013, ou seja, há 11 (onze) anos; em 25.3.2013, o paciente foi interrogado perante a autoridade policial; em 11.12.2015, o Ministério Público ofereceu a denúncia e requereu a prisão preventiva; em 14.12.2015, houve o recebimento da denúncia e determinada a citação do paciente, a qual não foi efetivada, motivo pelo qual foi decretada sua custódia preventiva; em 11.3.2018, houve o arquivamento provisório do feito; em 17.1.2020, o decreto constritivo foi revogado e prosseguiram-se os atos processuais.

Em 15.2.2024, o juiz da causa decretou a revelia do paciente, por ser
“dever do acusado informar mudança de endereço”
, e encerrou a instrução processual.

Em 6.5.2024, o Juízo singular
reconheceu a responsabilidade penal do paciente
por estupro de vulnerável a 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado
, bem como decretou a prisão preventiva para a aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“[...] DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida, para CONDENAR o réu SILVANO ARCOSTA DE VASCONCELOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 217-A, caput, do Código Penal. [...]

Destarte, torno definitiva a pena em 12 (doze) anos de reclusão.

Com fulcro no art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado.

A teor do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

DISPOSIÇÕE FINAIS [...]

Uma vez que o réu deixou de manter seu endereço atualizado perante o Juízo e se encontra em lugar não conhecido, DECRETO sua prisão preventiva como forma de garantir a aplicação da Lei penal, na forma do art. 312 do CPP.

EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão. [...].”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito - ID 235104178)

A Defesa interpôs apelação criminal no dia 17.5.2024 e as respectivas contrarrazões foram apresentadas pelo órgão ministerial em 8.7.2024 (PJe nº 0000578-12.2013.8.11.0038).

O mandado de prisão foi cumprido em 15.8.2024 (PJe nº 1009677-02.2024.8.11.0006).

Pois bem.

O Juízo singular negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade e decretou a sua prisão preventiva com fundamento na aplicação da lei penal, ao considerar que
“deixou de manter seu endereço atualizado perante o Juízo e se encontra em lugar não conhecido”
(ID 235104178).

Ocorre que a defensora Pública informou, nesta impetração, que o paciente
“não tinha qualquer intuito em se evadir da comarca

ou mesmo se furtar ao cumprimento das ordens judiciais”
, ressaltando que após o fato [ocorrido no ano de 2013] ele continuou residindo e trabalhando em Araputanga/MT,
“inclusive foi preso durante o trabalho exercido na função de empacotador de supermercado”
, bem como mudou-se para uma casa em frente a anterior,
“conforme se vê do comprovante de residência anexo”
(fls. 14 - ID 235104177).

De fato, verificam-se registros na carteira de trabalho do paciente desde 2013, no município de Araputanga/MT (fls. 1/13 - ID 235104177), que, atualmente, ele está trabalhando para a empresa “R. P. Otenio Mercado”, na função de empacotador, conforme Declaração de Trabalho [assinada por seu empregador Roberto Perez Otenio – (fls. 15 - ID 235104177)], registro de ponto (fls. 16) e atestado de saúde ocupacional (fls. 17).

Noutro giro, o paciente é primário, tem bons antecedentes e não registra outro procedimento criminal (Sistema Primus e
https://pje.tjmt.jus.br
), de modo que inexiste qualquer informação de que tenha incorrido em nova prática delitiva em 11 (onze) anos que permaneceu em liberdade.

Com efeito, a imposição do regime fechado, dissociada de qualquer elemento concreto, não autoriza a custódia preventiva, sob pena de violação ao
“princípio da presunção da não culpabilidade e o da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, previstos nos arts. 5º, LVII e 93, IX, da Constituição Federal”
(TJMT, HC nº 72436/2013 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 6.8.2013).

Ponderados
os fundamentos da decisão constritiva,
as condições subjetivas favoráveis do paciente
[primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita] e ter permanecido em liberdade por 11 (onze) anos, sem qualquer “fato novo ou contemporâneo” que justifique a aplicação de medida excepcional, mostra-se recomendável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas,

instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão
(STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015
).

Em situação análoga, esta e. Câmara decidiu:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PACIENTE SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – [...] - OCORRÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA. A excepcionalidade da decretação da prisão preventiva em sentença sempre necessitou ser evidenciada com base em fatos novos, requisito também positivado atualmente no § 2º, do artigo 312, do Código de Processo de Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, que dispõe a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Na hipótese, o decreto não contém fundamentação idônea a evidenciar a necessidade atual da prisão preventiva e tem por finalidade única antecipar o cumprimento da pena privativa de liberdade, o que não se admite.”
(HC nº 1015280-16.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2020)

De toda sorte, mostra-se conveniente o monitoramento eletrônico do paciente diante da condenação por estupro de vulnerável a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, a permitir a aplicação da lei penal, na hipótese de desprovimento o apelo.

Com essas considerações,

impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço residencial e/ou emprego; 3) monitoramento eletrônico
por tornozeleira
(CPP, art. 319, IV e IX), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo juiz da causa, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024